Tribunal: STF
Processo: HC 215864
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 726.588/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO TRATADO NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PELO FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em relação ao pleito de suspensão do processamento do feito em face à repercussão geral reconhecida, observa-se que tal matéria não foi tratada na decisão impugnada, eis que não trazida no arrazoado do habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental.



    2. Na presente hipótese, os jurados, respondendo aos quesitos formulados na sessão, confirmaram a materialidade e autoria do crime. Responderam afirmativamente para o quesito sobre se a paciente havia iniciado a execução do delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Mas, apesar das respostas anteriores, disseram sim a sua absolvição. O TJ/RJ entendeu que essa decisão estaria contrária à prova dos autos e anulou a sentença e determinou a realização de novo julgamento, com base no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal.



    3. a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro.



    4. In casu, tendo o Tribunal de origem constatado que o veredicto absolutório contrariou as provas dos autos, entender de forma contrária, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório para a alteração do acórdão impugnado, providência essa que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 3).



    A defesa alega que, “ocorrendo a absolvição por meio do quesito genérico, não é possível a interposição de recurso pelo órgão acusador sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o Conselho de Sentença, para absolvição, não está vinculado às provas produzidas ao longo do processo” (pág. 4 da petição inicial).



    Daí porque sustenta que 



    “[...] a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao dar provimento ao recurso acusatório, fundado em alegado conflito da decisão absolutória com a prova dos autos, com base no art. 593, III, ‘d’, do CPP, afrontou a Constituição Federal, em face dos princípios constitucionais da soberania dos veredictos, da plenitude de defesa e do modelo de íntima convicção dos jurados, que decorre do sigilo das votações, previstos no seu art. 5º, XXXVIII, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, bem como o Código de Processo Penal, em face da nova sistemática da quesitação no Tribunal do Júri, especialmente o seu art. 483, III e §2º” (pág. 8 da petição inicial).



    Adverte, mais, que, “caso se entenda pela impossibilidade de concessão da presente ordem de habeas corpus, considerando que os limites da liberdade conferida aos jurados pelo quesito absolutório genérico é objeto de discussão por este E. Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1.087, requer-se o sobrestamento do processo de origem, de nº 000456775.2005.8.19.0008, até que o mencionado tema de repercussão geral seja efetivamente julgado” (pág. 10 da petição inicial).



    Requer, ao final, que a concessão da ordem, “anulando-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri de Belford Roxo”; e, subsidiariamente, “o sobrestamento do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.087 da Repercussão Geral do STF” (pág. 12 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Ao julgar situação idêntica à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 9/10/2020 a 19/10/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu pela concessão da ordem, na linha do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o paciente com base no art. 483, III, do CPP, com as ressalvas da Ministra Cármen Lúcia e do Ministro Edson Fachin. Essa decisão foi tomada no HC 185.068/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea ‘d’ do inc. III do art. 593 do CPP: ‘for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: ‘O jurado absolve o acusado?’ (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, ‘d’, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida, de ofício, para invalidar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP”.



    Com a mesma compreensão, cito o seguinte precedente da Primeira Turma:



    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal” (HC 178.777/MG, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Ainda, no mesmo sentido: RHC 117.076 AgR/PR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, sendo redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes; RHC 192.431 AgR/SP e RHC 192.432 AgR/SP, de ambos de minha relatoria. 



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Apelação 0004567-75.2005.8.19.0008, do Tribunal do Júri da Comarca de Belford Roxo/RJ), restabelecendo a sentença absolutória de primeiro grau proferida pelo Conselho de Sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator